Tribunal: TJBA
Processo: 8001560-06.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001560-06.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES, CLISTENES LIMA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA INAUTÊNTICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a fraude na assinatura da consumidora.

O juízo de origem determinou restituição simples dos valores, indenização por danos morais de R$6.000,00 e devolução do montante creditado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se a fraude afasta a responsabilidade do banco por configurar fortuito externo;

Analisar a existência de dano moral e adequação do quantum fixado;

Definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratos é objetiva, caracterizando fortuito interno (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ).

O laudo grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura, afastando a presunção de validade do contrato.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação em R$6.000,00.

A repetição em dobro é cabível independentemente da comprovação de má-fé.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

TESES FIXADAS:

“1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes na contratação de empréstimos consignados, por se tratar de fortuito interno.”

“2. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, justificando a indenização.”

“3. A restituição em dobro é devida quando configurada cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé, observada a modulação jurisprudencial do STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001560-06.2021.8.05.0189, da Comarca de Paripiranga, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e Apelada DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

MM21